Tribunal: TRF3
Processo: 5005210-78.2021.4.03.6114
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JEAN MARCOS FERREIRA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
344/549)

5005210-78.2021.4.03.6114

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Juíza Federal ADRIANA DELBONI TARICCO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5005210-78.2021.4.03.6114

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: LINDOMAR CASTILHO FERREIRA ALVES

ADVOGADO do(a) APELADO: CRISTIANE RIBEIRO LANDELL BERNARDELLO - SP96060-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARAISA LEANDRO MORETE IGLESIAS - SP238361-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. TEMPO ESPECIAL. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE RESPONSÁVEL TÉCNICO POR TODO O PERÍODO. LAUDO EXTEMPORÂNEO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos pelo INSS contra acórdão que negou provimento às apelações e manteve o reconhecimento da especialidade dos períodos de 22/11/1988 a 30/08/1990 e 01/09/1990 a 30/10/1991, em razão de exposição a ruído acima do limite legal, sob alegação de omissão quanto à necessidade de indicação de responsável técnico pelos registros ambientais em todo o período reconhecido como especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar expressamente a alegação de invalidade do PPP por ausência de responsável técnico pelos levantamentos ambientais durante todo o intervalo reconhecido como atividade especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado examinou expressamente a controvérsia ao afirmar que a inexistência de responsável técnico em parte do período não afasta a especialidade quando os documentos demonstram permanência do segurado no mesmo empregador, no mesmo setor produtivo e sob exposição aos mesmos agentes nocivos.

A identificação de responsável técnico nas aferições constantes do PPP é suficiente quando não há demonstração de alteração do layout empresarial, das instalações, dos maquinários ou das condições ambientais de trabalho.

O laudo técnico extemporâneo permanece apto à comprovação da especialidade porque a evolução tecnológica e a intensificação da fiscalização trabalhista indicam tendência de redução, e não agravamento, das condições nocivas ao trabalhador.

A jurisprudência do TRF3 admite o reconhecimento da atividade especial mesmo sem responsável técnico indicado para todo o interstício, desde que mantidas idênticas funções, atividades e ambiente laboral.

Embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito nem à substituição da fundamentação adotada por outra juridicamente pretendida pela parte, ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados. Critérios de juros e correção monetária alterados de ofício.

Tese de julgamento:

A ausência de responsável técnico pelos registros ambientais em parte do período indicado no PPP não invalida a prova da especialidade quando comprovada a permanência das condições laborais.

O laudo técnico extemporâneo é apto à comprovação da atividade especial se inexistirem elementos concretos de alteração do ambiente de trabalho.

Embargos de declaração não admitem rediscussão do mérito sob alegação de omissão inexistente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX e X; CPC/2015, art. 1.022; Lei no 8.213/1991, arts. 57 e 58; EC no 113/2021; EC no 136/2025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDAPN no 843, Corte Especial, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 23.04.2018; STJ, EDMS 8263/DF, 3a Seção, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 09.06.2003; TRF3, ApCiv 0015933-49.2014.4.03.6128, 7a Turma, Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Delgado, DJF3 15.09.2020; TRF3, ApCiv 5002929-84.2018.4.03.6105, 10a Turma, Rel. Des. Fed. Maria Lucia Lencastre Ursaia, DJF3 29.07.2020.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5005210-78.2021.4.03.6114

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: CRISTIANE RIBEIRO LANDELL BERNARDELLO - SP96060-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARAISA LEANDRO MORETE IGLESIAS - SP238361-A

APELADO: LINDOMAR CASTILHO FERREIRA ALVES

RELATÓRIO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Trata-se de embargos de declaração interpostos contra decisão que negou provimento às apelações.

A ementa (ID 344663745):

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. RUÍDO. VIBRAÇÕES. REAFIRMAÇÃO DA DER. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Ação previdenciária ajuizada por segurado contra o INSS com o objetivo de obter o reconhecimento de diversos períodos laborais como tempo especial, em razão de exposição a agentes nocivos (ruído e vibrações), e, com isso, obter a concessão de aposentadoria especial ou, subsidiariamente, por tempo de contribuição. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer a especialidade dos períodos de 22/11/1988 a 30/08/1990, 01/09/1990 a 30/10/1991, 29/04/1995 a 05/03/1997 e 19/11/2003 a 31/05/2005, determinando a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição com base na regra de transição do art. 17 da EC no 103/2019. O INSS apelou para afastar o reconhecimento da especialidade dos dois primeiros períodos. O autor apelou para reafirmar a DER para 03/09/2020, visando alcançar melhor benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível reconhecer os períodos de 22/11/1988 a 30/08/1990 e 01/09/1990 a 30/10/1991 como de atividade especial pela exposição a ruído; (ii) estabelecer se a reafirmação da DER para data posterior ao ajuizamento da ação é juridicamente possível e adequada ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento da especialidade do trabalho até 05/03/1997 pode se dar por enquadramento profissional ou exposição a agente nocivo, nos termos dos Decretos no 53.831/64 e 83.080/79, sendo exigido nível de ruído superior a 80 dB.

Os PPPs apresentados demonstram exposição do autor, como lavador de ônibus e motorista, a ruídos entre 80 e 82 dB nos períodos questionados, compatíveis com os limites exigidos à época para caracterização da especialidade.

A jurisprudência do TRF-3 e da TNU (Súmula 68) admite laudo técnico não contemporâneo ao período laborado, em razão da presunção de que as condições de trabalho no passado eram mais agressivas.

O uso de EPI não descaracteriza a especialidade do trabalho em caso de exposição a ruído acima do limite legal, conforme fixado pelo STF no ARE 664.335.

A reafirmação da DER é admitida conforme o Tema 995 do STJ, sendo possível ajustar a data do requerimento ao momento em que o segurado implementa os requisitos para a concessão do benefício, mesmo durante o curso do processo judicial.

A documentação comprova que o autor não reuniu os requisitos da aposentadoria por tempo de contribuição pela regra de transição da EC 103/2019, sendo incabível a reafirmação da DER.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do INSS desprovido. Recurso da parte autora não provido.

Tese de julgamento:

É possível reconhecer como especial a atividade exercida até 05/03/1997 mediante exposição a ruído acima de 80 dB, nos termos da legislação vigente à época.

O laudo técnico não contemporâneo ao período laborado é válido para fins de comprovação da especialidade da atividade.

A reafirmação da DER é inadmissível no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7o, XXII e XXIII, 201, § 1o, II; EC no 103/2019, art. 17; Lei no 8.213/91, arts. 57 e 58; Decreto no 3.048/99, art. 70, § 1o e § 2o; CPC/2015, arts. 493 e 933.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE no 664.335, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 04.12.2014; STJ, REsp no 1.398.260/PR, 1a Seção, j. 14.05.2014; STJ, Tema 995; TRF3, AC no 5001130-92.2022.4.03.6128, 7a Turma; TNU, Súmula no 68.”

O INSS, ora embargante (ID 357638303), aduz omissão: o v. Acórdão não teria apreciado a questão da necessidade de responsável técnico pelos registros ambientais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

A Constituição Federal de 1988, na cláusula impositiva da fundamentação das decisões judiciais (art. 93, inciso X), não fez opção estilística. Sucinta ou laudatória, a fundamentação deve ser, apenas, exposta no vernáculo (STJ, AI no 169.073-SP-AgRg - Rel. Min. JOSÉ DELGADO).

Aliás, quanto aos Embargos de Declaração, a E. Corte Especial do C. Superior de Justiça assentou que:

“(...) 6. Os Embargos não constituem via própria para fazer prevalecer tese jurídica diferente da que foi acolhida no Acórdão quando, em sua essência e finalidade, não se dirigem à omissão ou outro vício, mas à nova declaração de efeito infringente. Os argumentos de que não foram dissecadas todas as variantes e possibilidades cogitadas pela defesa trazem como consequência a certeza de que pretendem os Embargos a declaração inversa do fundamento jurídico da decisão, o que impede à Corte renovar o julgamento para declarar o que constituiria nova manifestação de mérito em sentido contrário.

7. O julgamento dos Embargos não pode implicar acréscimo de razões irrelevantes à formação do convencimento manifestado no Acórdão. O Tribunal não fica obrigado a examinar todas as minúcias e possibilidades abstratas invocadas pela defesa, desde que decida sob fundamentos suficientes para sustentar a manifestação jurisdicional.

8. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem entendido que o que a Constituição exige é que o juiz ou tribunal dê as razões do seu convencimento, não estando ele obrigado a responder a todas as alegações dos réus, mas tão somente àquelas que julgar necessárias para fundamentar sua decisão: STF, Primeira Turma, AI 242.237 - AgR/GO, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; RE 181.039-AgR/SP, Rel. Ministra Ellen Gracie.

9. A manifestação da Corte Especial consubstancia julgamento de mérito no qual as questões jurídicas foram enfrentadas, adotados os fundamentos e a legislação aplicável, sendo rejeitados, em consequência, os demais argumentos trazidos pelo recorrente. O voto está devidamente embasado e não há contradição entre os fatos e o direito aplicado. A Corte não é obrigada a dizer por que os argumentos suscitados são dispensáveis frente àqueles que realmente fundamentaram sua decisão, pois a motivação implícita representa que a adoção de uma tese incompatível com outra implica rejeição desta, de forma tácita, o que tem respaldo na jurisprudência (STF, HC 76.420/SP, Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ 14/8/98).

(...)

12. Consoante pacífico entendimento de doutrina e da jurisprudência, não precisa o Tribunal reportar-se a todos os argumentos trazidos pelas partes, pois, ao acolher um argumento bastante para a sua conclusão, não terá de dizer se os outros, que objetivam o mesmo fim, são procedentes ou não.

(...)”

(STJ, Corte Especial, EDAPN no 843, DJe: 23/04/2018, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, grifei).

O v. Acórdão, na análise do caso concreto (ID 354697221):

" DO CASO CONCRETO

Em relação ao tempo especial, a controvérsia nos presentes autos corresponde ao reconhecimento do exercício de atividade especial nos períodos de 22/11/1988 a 30/08/1990 e 01/09/1990 a 30/10/1991.

Para comprovar a exposição aos agentes nocivos, a parte autora trouxe aos autos os PPPs de fls. 10/14, ID 258265990.

Cabe analisar os períodos controvertidos.

- 22/11/1988 a 30/08/1990: Segundo o PPP juntado aos autos (fls. 10/11 ID 258265990), a parte autora exerceu o cargo de Lavador de Ônibus na empresa Viação Riacho Grande Ltda, realizando atividades de limpeza externa, pré-lavagem, inspeção visual e movimentação ao redor de veículos em funcionamento. Consta no PPP que esteve exposta ao agente físico ruído de 82 dB(A), acima do limite legal, enquadrado nos códigos 1.1.6, Anexo do Decreto Federal no 53.831/64.

-01/09/1990 a 30/10/1991: De acordo com o Perfil Profissiográfico Previdenciário constante no mesmo documento, o autor laborou como Manobrista de Ônibus, realizando deslocamentos de veículos dentro da garagem, manobras para abastecimento, estacionamento e preparação dos coletivos para início da operação. O PPP registra exposição ao agente físico ruído de 80,83 dB(A), aferido por decibelímetro NHO 01, sem EPI eficaz, em desacordo com os limites legais, enquadrado nos códigos 1.1.6, Anexo do Decreto Federal no 53.831/64.

Desta forma, os períodos de 22/11/1988 a 30/08/1990 e 01/09/1990 a 30/10/1991 são especiais.”

O fato de inexistir indicação de responsável técnico pelos levantamentos ambientais para todo o período não tem o condão de afastar a especialidade do período pleiteado, pois os documentos juntados aos autos comprovam que durante o lapso temporal objeto da controvérsia a parte autora exerceu suas atividades laborativas para o mesmo empregador e no mesmo setor da empresa, sujeito aos mesmos agentes nocivos, sem que houvesse alteração do ramo de atividade empresarial, e sem demonstração de alteração do "layout" da empresa ou do ambiente laboral (instalações, maquinários, etc.). Dessa forma, suprida a lacuna em que não houve a contratação de responsável técnico pelo período pretendido.

Ademais, a apresentação de laudos técnicos de forma extemporânea não impede o reconhecimento da especialidade, eis que de se supor que, em razão dos muitos avanços tecnológicos e da intensa fiscalização trabalhista, as circunstâncias em que o labor era prestado não se agravariam com o decorrer do tempo.

A propósito, trago à colação precedentes deste E. TRF3:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL. PPP. RESPONSÁVEL TÉCNICO POR TODO O PERÍODO. DESNECESSIDADE. MANTIDO O LAYOUT DA EMPRESA. RECONHECIMENTO. TEMPO SUFICIENTE. BENEFÍCIO ESPECIAL CONCEDIDO. TERMO INICIAL. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDA. (...) 12 - Controvertida, na demanda, a especialidade do período de 03/07/1989 a 14/03/2014. Alega o INSS que o PPP de ID 99288111 - Pág. 44/46 não teria responsável técnico por todo o interstício reconhecido. 13 - Saliente-se que, conforme declinado alhures, a desnecessidade de que o laudo técnico seja contemporâneo ao período em que exercida a atividade insalubre, em face de inexistência de previsão legal para tanto, e desde que não haja mudanças significativas no cenário laboral. Ademais, a apresentação de laudos técnicos de forma extemporânea não impede o reconhecimento da especialidade, eis que de se supor que, com o passar do tempo, a evolução da tecnologia tem aptidão de redução das condições agressivas. Portanto, se constatado nível de ruído acima do permitido, em períodos posteriores ao laborado pela parte autora, forçoso concluir que, nos anos anteriores, referido nível era superior. Desta forma, basta que haja responsável técnico identificado pelas aferições e informações do PPP, sendo irrelevante o período de abrangência. 14 - Nesse sentido, vale notar que consta dos autos declaração informando que "não houve alterações no layout da empresa "Linde Gases Ltda" de 03/07/1989 até 08/04/2014 (data de emissão do documento - ID 99288111 - Pág. 47). 15 - Sob este prisma, possível o enquadramento do período de 03/07/1989 a 14/03/2014, em que o autor esteve exposto ao ruído de 105,3dB, com base no PPP de ID 99288111 - Pág. 44/46, com identificação do responsável pelos registros ambientais. Logo, reputa-se o interregno reconhecido como especial, da forma estabelecida na sentença. 16 - Assim sendo, mantida a concessão do benefício especial à parte autora, a partir da data do requerimento administrativo (09/04/2014). (...)

(APELAÇÃO CÍVEL ..SIGLA_CLASSE: ApCiv 0015933-49.2014.4.03.6128 .PROCESSO_ANTIGO_FORMATADO:, Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO, TRF3 - 7a Turma, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 15/09/2020)

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA ESPECIAL. RUÍDO. ÓLEOS E GRAXAS. TORNEIRO MECÂNICO. PPP. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO POR TODO O PERÍODO. INVALIDADE NÃO CONFIGURADA. IDÊNTICAS FUNÇÕES E ATIVIDADES. CONDIÇÕES AMBIENTAIS. TERMO INICIAL. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. (...). 5. Quanto ao período a partir da edição da Lei no 9.528, de 10/12/1997, verifica-se do PPP a exposição ao agente nocivo químico óleos e graxas (hidrocarbonetos). Destaca-se que a descrição da atividade do segurado na indústria pela profissiografia é a exatamente a mesma por todo o período trabalhado na empresa, de modo que a ausência de indicação do profissional responsável pelos registros ambientais por todo período indicado não afasta a validade das informações do PPP e de suas conclusões, eis que os avanços tecnológicos e o progresso das condições laborais propiciam condições ambientais menos agressivas à saúde do trabalhador em relação aquelas existentes à época da execução dos serviços. Precedentes desta Corte. 6. Quanto ao termo inicial para incidência das diferenças, observada a prescrição quinquenal das parcelas devidas e não reclamadas em época própria, deve ser fixado a partir da data da entrada do requerimento do benefício (01/04/2017), uma vez que cabe ao INSS indicar ao segurado os documentos necessários para o reconhecimento da atividade especial, conforme dispõe o parágrafo único do art. 6o da lei 9.784/99. 7. A correção monetária e os juros de mora serão aplicados de acordo com o vigente Manual de Cálculos da Justiça Federal, atualmente a Resolução no 267/2013, observado o julgamento final do RE 870.947/SE em Repercussão Geral. 8. Apelação do INSS provida em parte.

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002929-84.2018.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal MARIA LUCIA LENCASTRE URSAIA, julgado em 24/07/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/07/2020).

Desta forma, basta que haja responsável técnico identificado pelas aferições e informações do PPP, sendo irrelevante o período de abrangência, motivo pelo qual deve ser reconhecida a especialidade do período.

Não há, portanto, qualquer vício na decisão embargada. Pedido e fundamento jurídico são institutos processuais distintos. O Poder Judiciário, pela iniciativa das partes, está vinculado a decidir a lide, em regra, nos termos do pedido. Mas a decisão fica sujeita a qualquer fundamento jurídico.

No caso, os embargos não demonstram a invalidade jurídica da fundamentação adotada no v. Acórdão. Pretendem, é certo, outra. Não se trata, então, da ocorrência de vício na decisão da causa, mas de sua realização por fundamento jurídico diverso da intelecção da parte.

Na realidade, o que se pretende, através do presente recurso, é o reexame do mérito da decisão da Turma, o que não é possível em sede de embargos de declaração. Confira-se:

“PROCESSO CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ART. 535, DO CPC - SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DA EXTINTA SUDAM - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - PENA DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO - NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE - REJEIÇÃO.

1 - Tendo o acórdão embargado reconhecido a insuficiência de comprovação do direito líquido e certo, salientando a necessidade de dilação probatória, revestem-se de caráter infringente os embargos interpostos a pretexto de omissão e prequestionamento, uma vez que pretendem reabrir os debates meritórios acerca do tema.

2 - Por prerrogativa do dispositivo processual aventado, os Embargos de Declaração consubstanciam instrumento processual adequado para excluir do julgado qualquer obscuridade ou contradição ou, ainda, suprir omissão, cujo pronunciamento sobre a matéria se impunha ao Colegiado, integralizando-o, não se adequando, todavia, para promover o efeito modificativo do mesmo. Inteligência do art. 535 e incisos, do Código de Processo Civil.

3 - Precedentes (EDREsp nos 120.229/PE e 202.292/DF).

4 - Embargos conhecidos, porém, rejeitados.”

(STJ, 3a seção, EDMS 8263/DF, DJ 09/06/2003, Rel. Min. JORGE SCARTEZZINI).

Apliquem-se, para o cálculo dos juros de mora e da correção monetária, os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, observando-se o previsto na EC no 113/2021, com as alterações promovidas pela EC no 136/2025, e o que vier a ser decidido pelo E. STF na ADI 7873.

Por tais fundamentos rejeito os embargos de declaração e, de ofício, altero os critérios de cálculo dos juros de mora e correção monetária, nos termos da fundamentação.

É o voto

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. TEMPO ESPECIAL. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE RESPONSÁVEL TÉCNICO POR TODO O PERÍODO. LAUDO EXTEMPORÂNEO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos pelo INSS contra acórdão que negou provimento às apelações e manteve o reconhecimento da especialidade dos períodos de 22/11/1988 a 30/08/1990 e 01/09/1990 a 30/10/1991, em razão de exposição a ruído acima do limite legal, sob alegação de omissão quanto à necessidade de indicação de responsável técnico pelos registros ambientais em todo o período reconhecido como especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar expressamente a alegação de invalidade do PPP por ausência de responsável técnico pelos levantamentos ambientais durante todo o intervalo reconhecido como atividade especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado examinou expressamente a controvérsia ao afirmar que a inexistência de responsável técnico em parte do período não afasta a especialidade quando os documentos demonstram permanência do segurado no mesmo empregador, no mesmo setor produtivo e sob exposição aos mesmos agentes nocivos.

A identificação de responsável técnico nas aferições constantes do PPP é suficiente quando não há demonstração de alteração do layout empresarial, das instalações, dos maquinários ou das condições ambientais de trabalho.

O laudo técnico extemporâneo permanece apto à comprovação da especialidade porque a evolução tecnológica e a intensificação da fiscalização trabalhista indicam tendência de redução, e não agravamento, das condições nocivas ao trabalhador.

A jurisprudência do TRF3 admite o reconhecimento da atividade especial mesmo sem responsável técnico indicado para todo o interstício, desde que mantidas idênticas funções, atividades e ambiente laboral.

Embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito nem à substituição da fundamentação adotada por outra juridicamente pretendida pela parte, ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados. Critérios de juros e correção monetária alterados de ofício.

Tese de julgamento:

A ausência de responsável técnico pelos registros ambientais em parte do período indicado no PPP não invalida a prova da especialidade quando comprovada a permanência das condições laborais.

O laudo técnico extemporâneo é apto à comprovação da atividade especial se inexistirem elementos concretos de alteração do ambiente de trabalho.

Embargos de declaração não admitem rediscussão do mérito sob alegação de omissão inexistente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX e X; CPC/2015, art. 1.022; Lei no 8.213/1991, arts. 57 e 58; EC no 113/2021; EC no 136/2025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDAPN no 843, Corte Especial, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 23.04.2018; STJ, EDMS 8263/DF, 3a Seção, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 09.06.2003; TRF3, ApCiv 0015933-49.2014.4.03.6128, 7a Turma, Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Delgado, DJF3 15.09.2020; TRF3, ApCiv 5002929-84.2018.4.03.6105, 10a Turma, Rel. Des. Fed. Maria Lucia Lencastre Ursaia, DJF3 29.07.2020.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração e, de ofício, modificar os critérios de cálculo dos juros de mora e correção monetária, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA DELBONI TARICCO

Relatora do Acórdão